Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706743-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE SKUNK, COM MASSAS LÍQUIDAS DE 336,51G (TREZENTOS E TRINTA E SEIS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) E DE 386,26G (TREZENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS); 07 (SETE) PORÇÕES DE HAXIXE COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 30,77G (TRINTA GRAMAS E SETENTA E SETE CENTIGRAMAS) E 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA COM 0,37G (TRINTA E SETE CENTIGRAMAS), ALÉM DE 03 (TRÊS) BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS PARA FRACIONAR DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÊS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. RELATOS DE USUÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. RÉUS CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelos apelantes, pois os depoimentos dos policiais e do usuário, bem como a apreensão de grandes porções de skunk com dois deles, comprovam, indubitavelmente, a autoria e a materialidade do crime. 3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. 4. As provas dos autos, principalmente os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, aliados à versão sustentada pelo usuário em Juízo, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes que, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada para fins de difusão de entorpecentes. 5. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, a quantidade de drogas e circunstâncias a apreensão, evidenciam que também dois dos réus praticaram o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a simples condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação. 7. Fixada a pena privativa de liberdade total em 08 (oito) anos e, considerando que os 2o e 3o apelantes são primários, ostentam bons antecedentes e tiveram as circunstâncias judiciais avaliadas favoravelmente, fazem jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do fechado para o semiaberto quanto aos segundo e terceiro apelantes, bem como mantido o regime inicial semiaberto ao primeiro apelante. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório. Assim, invoca o princípio do in dubio pro reo e pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, isso porque a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “Na espécie, as provas colacionadas aos autos permitem concluir que os apelantes estavam associados, em caráter estável e duradouro, com divisão de tarefas, para o tráfico de drogas, especialmente maconha do tipo skunk, negociando valores, armazenando, vendendo e entregando os entorpecentes (...)Vale ressaltar que, a par dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os relatos do usuário Leonardo, tanto na Delegacia, como em Juízo, demonstram que os réus estavam associados e que praticaram o crime de tráfico no dia da prisão em flagrante. O informante Leonardo Barbosa da Silva, em Juízo, confirmou os relatos anteriores prestados na delegacia, declarou que dois dias antes da abordagem viu o anúncio em rede social e se interessou pela compra de uma porção de skunk, mas que no dia anterior à prisão foi ao hotel informado pelo anunciante, pagou a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) para Arlan, mas esclareceu que os três rapazes estavam juntos e suspeitaram dele, razão pela qual não entregaram a droga no dia, dizendo para ele retornar no dia seguinte e assim o fez (...)Portanto, não há dúvidas de que os réus previamente se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes e que, no dia da apreensão pela polícia, eles venderam droga para pelo menos um usuário e mantinham em depósito outras porções destinadas ao tráfico, mostrando-se inócua a alegação defensiva de insuficiência de provas. Assim, ao contrário do alegado pelas Defesas, o conjunto probatório é apto e suficiente a ensejar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, inviabilizando a absolvição” (ID 33056645). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029